Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. LEI N. 8.177/91, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.703/2012. REGRA MÚLTIPLA. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.
1. Agravo de instrumento contra decisão que confirmou a incidência dos juros moratórios no patamar de 0,5% ao mês, a contar da data da notificação da autoridade coatora no writ.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Quanto aos juros de mora relacionados a dívidas não-tributárias, a referida Corte Suprema afirmou que o índice previsto no art. 1o-F é válido (constitucional), mantendo a fixação dos juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
3. No caso, o título executivo judicial fixou os juros moratórios nos moldes do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009.
4. Ante a ausência de lei disciplinando a taxa de juros da caderneta de poupança em âmbito local, devem ser observados os parâmetros previstos na Lei n.o 8.177/91.
5. Em relação à forma de remuneração dos depósitos de poupança, a Lei n.o 8.177/91 previa, originariamente, taxa de juros única de 0,5% ao mês. Por sua vez, a Medida Provisória n.o 567/2012 – convertida na Lei n.o 12.703/2012 – alterou a referida Lei neste ponto, passando a prever regra múltipla, de acordo com a meta da taxa Selic ao ano.
6. Em razão da aplicação do princípio tempus regit actum, afigura-se equivocada a utilização de percentual fixo (0,5%) ao longo de todo o período a que se refere o cálculo, devendo ser observada, a partir de 04 de maio de 2012, a regra múltipla.
7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (09/12/2021), deve ser aplicada, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.
8. Recurso conhecido e provido.